Tribunal: TJBA
Processo: 8000400-63.2022.8.05.0268
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000400-63.2022.8.05.0268

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE URANDI

Advogado(s)
:
ANALICE SOARES DE SOUZA SANTOS

APELADO: MARINALVA SILVA DOURADO CERQUEIRA

Advogado(s)
:
VAGNA SILVA SANTOS ASSIS, GETULIO MAURICIO DE SOUZA SILVA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE VERBAS RESCISÓRIAS. ACORDO EXTRAJUDICIAL DE QUITAÇÃO GERAL. ALEGADAS OMISSÕES. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração interpostos contra acórdão da Terceira Câmara Cível que deu provimento à apelação do Município de Urandi-BA, reformando sentença que condenara o município ao pagamento de verbas rescisórias a ex-servidora temporária. O acórdão embargado reconheceu a validade e eficácia liberatória de acordo extrajudicial de quitação geral firmado entre as partes no valor de R$ 3.024,70, julgando improcedente a ação de cobrança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) saber se houve omissão quanto à análise da alegada indisponibilidade dos direitos transacionados; (ii) saber se houve omissão na aplicação da jurisprudência vinculante do STF (Tema 551); e (iii) saber se houve omissão quanto à suposta inconsistência material entre o valor pago e a porcentagem acordada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Inexiste omissão quanto à indisponibilidade dos direitos, pois o acórdão analisou expressamente a validade do acordo extrajudicial com base nos artigos 840 e 842 do Código Civil, reconhecendo tratar-se de transação válida com efetiva contraprestação pecuniária, e não de renúncia pura e simples a direitos trabalhistas.

4. Não há omissão na aplicação do Tema 551 do STF, uma vez que o acórdão embargado mencionou expressamente o julgamento do RE 1.066.677/MG e reconheceu que as partes transacionaram validamente sobre os direitos, tornando irrelevante eventual desvirtuamento da contratação temporária diante da existência de acordo eficaz.

5. Inexiste inconsistência material, pois a suposta discrepância matemática apontada pela embargante não configura omissão, mas tentativa de revisão do mérito. O acordo foi celebrado com plena ciência das partes, tendo sido devidamente comprovado o integral cumprimento da obrigação pelo município.

6. Os embargos constituem inequívoca tentativa de rediscussão do mérito da decisão embargada, utilizando indevidamente a via estreita dos embargos declaratórios, que se destinam exclusivamente a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
.
EMBARGOS CONHECIDOS E
REJEITADOS
.
ACÓRDÃO MANTIDO
.

Tese de julgamento
:

1.
Não configuram omissões sanáveis por embargos de declaração questões adequadamente enfrentadas pelo acórdão embargado, ainda que de forma implícita, quando a fundamentação é suficiente para o deslinde da controvérsia.

2. A alegação de vícios inexistentes nos embargos de declaração, com intuito de rediscutir o mérito da decisão, caracteriza utilização inadequada da via recursal, não autorizando a modificação do julgado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º; CC, arts. 840 e 842.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.066.677/MG, Tema 551; Súmula 98/STJ; TJ-CE, ED 06273521720158060000, Rel. Des. Lira Ramos de Oliveira, 6ª Câmara Cível, j. 17.02.2016; TJ-BA, ED 00623396520098050001, Rel. Des. Maria do Socorro Barreto Santiago, Terceira Câmara Cível, j. 29.01.2016.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000400-63.2022.8.05.0268
, em que figuram como
embargante
MARINALVA SILVA DOURADO CERQUEIRA
e como
embargado
MUNICIPIO DE URANDI

.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia
,
em
REJEITAR os Embargos de Declaração
, nos termos do voto da relatora.